Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717628-54.2021.8.07.0001 APELANTE: WOLNEY CABRAL QUIXABEIRA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO 1. O apelante/autor requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos mensais realizados pelo apelado em sua folha de pagamento e para retirar seu nome do Serasa. Alega, em síntese, que os descontos em sua folha de pagamento ultrapassam a margem consignável, o que enseja onerosidade excessiva e justifica a revisão contratual, sobretudo quanto à capitalização dos juros. Sustenta que a utilização da Tabela Price, em vez do Sistema de Amortização Constante – SAC, evidencia abusividade, além de existir encargos moratórios indevidos, tais como: vencimento antecipado da dívida, juros remuneratórios e moratórios, multa de 2% sobre o débito e ressarcimento da verba paga ao advogado do apelado. Assinala que seu nome foi incluído em cadastro restritivo de crédito, daí advindo dano moral. Afirma que é necessária a revisão das cláusulas contratuais, para diminuir os juros e parcelar a dívida conforme sua capacidade de pagamento, além da restituição de R$ 25.794,21. 2. Em princípio, não constato o fumus boni iuris. Em 24/07/18, o recorrente emitiu quatro cédulas de crédito bancário em favor do apelado (id 34663212, págs. 5-28) e anuiu com o desconto das respectivas prestações mediante consignação dos valores devidos em folha de pagamento (v.g., id 34663212, p. 7). Quanto aos juros, as cédulas são expressas no que tange aos percentuais de 1,50% a.m. e 19,56% a.a. (id 34663212, págs. 5, 11, 17 e 23), o que basta para autorizar a capitalização de juros (STJ 539 e 541), notadamente porque inaplicáveis às instituições do SFH as disposições do Dec.22.626/33 (STF 596). Ademais, os aludidos percentuais não evidenciam manifesta abusividade, para justificar a revisão contratual, a restituição de valores e o dano moral pleiteados pelo apelante. Finalmente, os descontos realizados na folha de pagamento do recorrente (R$ 2.806,25) não ultrapassam a margem consignável de R$ 3.282,41 (v.g., id 34663212, p. 2). 3. Indefiro a antecipação de tutela. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 06/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator